Tribunal: TJBA
Processo: 8011855-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011855-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZENILDA ARAUJO MORAES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão de descontos mensais decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que a autora afirma não ter celebrado, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação por parte da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos realizados em benefício previdenciário, oriundos de contrato cuja validade é contestada pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que a relação entre instituição financeira e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Verifica-se a probabilidade do direito diante da alegação de vício de consentimento e da controvérsia quanto à regularidade da contratação na modalidade RMC, especialmente em se tratando de consumidora idosa e hipossuficiente. Constata-se o perigo de dano, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência da agravante. Afasta-se o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da demanda permite a retomada dos descontos ou a compensação dos valores pela instituição financeira. Entende-se prudente a suspensão dos descontos até o julgamento final, diante da cognição sumária e da necessidade de resguardar o resultado útil do processo. Observa-se que a tutela de urgência possui caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 302 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 300, 302, 497 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.197.929/PR (recursos repetitivos); TJBA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 20.05.2019; TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.04.2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011855-14.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ZENILDA ARAUJO MORAES e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, consoante voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237